Tribunal: TJBA
Processo: 8001051-54.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001051-54.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8001051-54.2020.8.05.0078 em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto condutor.